Tribunal: TJMT
Processo: 0012315-49.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0012315-49.2015.8.11.0003
Vistos etc.
Da análise dos autos e do despacho lançado no ID. 36918473, verifica-se que já houve a interposição de Recurso de Apelação n.o 9821/2017 com origem na mesma lide (ID. 36918475), distribuídos para a eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Como é cediço, o art. 930, parágrafo único, do CPC determina que “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
Desse modo, em observância às disposições do artigo 80, § 1.o, do RITJ/MT e do artigo 930, parágrafo único, do CPC, ante a prevenção da nobre colega para a análise deste Recurso de Apelação, necessária a sua redistribuição à eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, com a urgência que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora